Tribunal: TJPA
Processo: 0812498-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812498-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 20 anos de reclusão, por integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, de contemporaneidade e de risco processual, além da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória ratificou a prisão preventiva com base na prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do envolvimento do réu em organização criminosa de estrutura hierárquica definida.

4. A prisão preventiva é contemporânea aos fatos e respaldada em dados concretos, não havendo ilegalidade a ser sanada.

5. A manutenção da custódia encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, sendo mantidos os fundamentos originais da preventiva e inexistindo alteração no contexto fático, a decisão que nega o direito de apelar em liberdade não exige fundamentação exaustiva.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

"Tese de julgamento: 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando subsistentes os fundamentos da custódia cautelar, especialmente em casos de envolvimento com organização criminosa estruturada.

2. A contemporaneidade da prisão não se afasta quando a medida é decretada em momento próximo ao oferecimento da denúncia e confirmada na sentença.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 387, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.762/CE, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 857.434/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/11/2023; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo em favor de
Wanderlan dos Santos Oliveira
, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos n.º 0822473-38.2023.8.14.0401.

Narra que o paciente foi preso em 15/05/2024 e condenado, em 06/02/2025, à pena de 20 anos de reclusão, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/13.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais, apresentando fundamentação genérica e, ainda a defesa aponta a ausência de contemporaneidade dos fatos (remonta a 2015), inexistência de reiteração delitiva, eis que estava em cumprimento de livramento condicional sem registro de descumprimentos por outro delito desde 2020, possuindo residência fixa e trabalho lícito.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 27916010).

Em parecer (Id. 28372267), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário presencial.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação para manter o paciente custodiado, bem como, ausência de contemporaneidade, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Em análise aos autos, destaca-se que em sentença o juízo coator manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (Num. 27721791):

Quanto ao mérito, extrai-se que a materialidade do crime de integrar organização criminosa resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pela extração de dados constantes dos autos.

Quanto à autoria do delito, relativamente aos réus, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, sem maiores delongas, r
essai que as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo (a qual foi condenada no processo-crime 0807228-21.2022.8.14.0401 por integrar a organização criminosa Comando Vermelho), aparelho celular este que possuía informações cadastrais de diversos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que Klacirlene ocupava, à época de sua prisão e apreensão do citado aparelho telefônico, o cargo de orientadora-geral do Estado dentro da mencionada organização criminosa.

Houve o compartilhamento dos elementos de informação/provas, tendo sido devidamente deferido pelo Poder Judiciário.

Consta dos autos que os réus eram integrantes da organização criminosa comando vermelho, vez que consta da extração de dados as suas fichas de cadastro de ingresso na referida organização.

Desse modo, da extração de dados, não há dúvidas de que os réus integravam o comando vermelho, sendo certo que os cadastros no comando vermelho ocorrem sob rígida segurança orgânica de verificação, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os grupos de whatsapp do comando vermelho são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança.

(...)

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu
.

Desta feita, seguindo o entendime
nto da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu ainda permaneceu preso durante a tramitação do processo
e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

Neste sentido, o ato coator mostra-se fundamentado, pois sustenta permanecerem hígidos os motivos da segregação cautelar, fazendo constar que não se evidencia fato novo que justifique a revogação da preventiva, e que ele, ora paciente, respondeu ao processo preso, portanto, a prisão cautelar foi mantida com base no conjunto fático probatório constante dos autos, e, portanto, de acordo com que estabelece o art. 312, do CPP.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 2º, §§ 2º e 3º, DA LEI DE Nº 12.850/2013, DO CP – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – MATERIA ADUZIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.[...]; 2
.“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). (AgRg no HC n. 857.434/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”,

3. [...]; 4. Ordem em parte conhecida e denega.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800967-11.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024)

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 02/05/2024 (ID 27721789), sendo o paciente efetivamente preso em 15/05/2024 (ID 27721790), ao passo que a denúncia foi oferecida em 10/06/2024 (ID 27721788). Diante desse contexto, não há que se falar em desatualização dos fundamentos da custódia cautelar, pois a medida encontra respaldo em elementos concretos e contemporâneos, culminando, inclusive, com a prolação de sentença condenatória em 06/02/2025, devidamente motivada, nos termos anteriormente consignados.

No caso concreto, ao que consta da certidão positiva (ID. 27916013) e do conteúdo da sentença (ID. 136389438), há elementos suficientes para demonstrar concreta a necessidade da prisão cautelar, especialmente por se tratar de agente que responde a outro processo criminal, com histórico ligado à criminalidade organizada (Comando Vermelho), inclusive ocupando os cargos de “Disciplina” e “Torre” em Salinópolis/PA. Tais circunstâncias, somadas à pena imposta de 20 anos de reclusão, reforçam o risco de evasão do distrito da culpa, justificando a custódia também na garantia da aplicação da lei penal.

De igual modo, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e lhe
DENEGO
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/09/2025